Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-41.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002392-41.2016.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NADIR CEZÁRIO BISPO (AGRAVANTE), NADIR CEZARIO BISPO - CPF: 631.287.301-30 (AGRAVANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), BISPO & FEITOSA LTDA - ME - CNPJ: 08.400.810/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PARA FIGURAR NA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO MANEJADO EM NOME PRÓPRIO PELA PESSOA JURÍDICA NA DEFESA DE DIREITO EXCLUSIVO DO SÓCIO – ILEGITIMIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE OS MARCOS LEGAIS –
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1347627/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
” (REsp 1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013).

2. Não há falar em decadência ou prescrição do crédito tributário quando, entre os marcos legais incidentes à espécie, não se verificar o transcurso do prazo quinquenal.

3. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BISPO & FEITOSA LTDA ME
e
ESPÓLIO DE NADIR CEZARIO BISPO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para
reconhecer a legitimidade de
José Cezário Feitosa
para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0001640-69.2016.8.11.0010.

Em síntese, os Agravantes argumentam, em “
defesa do interesse de terceiro”
, que a decisão agravada diverge do entendimento consolidado na jurisprudência pátria que impede a incidência das normas do CTN em se tratando de multa por infração administrativa, em razão de não possuir natureza tributária, de modo que deve ser reconhecida a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio
José Cezário Feitosa
.

Realçam que
José Cezário Feitosa
até hoje não foi citado, o que implica no reconhecimento da decadência ou prescrição da cobrança da multa de competência do ano de 2007.

Alegam que o crédito executado foi atingido pela decadência e/ou prescrição, uma vez que decorridos mais de 05 (cinco) anos desde o fato gerador (01/2007) e sua constituição definitiva (09/2012).

Requerem, ao fim, a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva de
José Cezário Feitosa
para figurar na execução fiscal ou a decadência/prescrição do crédito executado.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pretende que o recurso não seja conhecido, na medida em que o agravante pretende fazer a defesa de direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se por evidente a ilegitimidade dos agravantes para interpor recurso em interesse exclusivo de sócio, o que obsta o conhecimento do presente agravo.

Consoante relatado,
a pessoa jurídica
BISPO & FEITOSA LTDA ME
e o
ESPÓLIO DE NADIR CEZARIO BISPO
interpôs o presente agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para
reconhecer a legitimidade do sócio
José Cezário Feitosa
para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0001640-69.2016.8.11.0010.

Vê-se, pois, que os agravantes pleiteiam, em nome próprio, direito alheio, pois manejaram recurso com o objetivo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para um dos sócios.

Dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil/2015 (art. 6o, CPC/72) que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão referente à legitimidade ou ilegitimidade da pessoa jurídica, originariamente acionada, para interpor recurso contra o redirecionamento da execução contra os sócios, no julgamento do
REsp 1347627/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
” (REsp 1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013).

Registre-se que tal entendimento vem sendo reafirmado pela Corte Superior, consoante se infere das ementas a seguir transcritas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. A constatação de dissolução irregular é fato tributário que repercute na seara pessoal do sócio-gerente.

2. Se a Corte de origem, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção), não conheceu do agravo de instrumento manejado, visto que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios" (e-STJ, fl. 567), não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A lide recursal foi decidida por completo, não se podendo pretender ainda o julgamento da questão de fundo (a respeito da dissolução irregular da empresa), por ausência de prequestionamento, mesmo quando opostos embargos de declaração (o art. 1.025 do CPC/2015 pressupõe a existência de omissão).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.691.369/PR, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 13/6/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.

1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1769726/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

Assim, com base no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do presente recurso no ponto.

Em relação às teses subsequentes de decadência e prescrição do crédito executado, porquanto matérias de ordem pública, de rigor o conhecimento do agravo.

A
Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal subjacente revela que a infração consiste em “
descumprimento de obrigação tributária acessória – registrado no CCF
”, descrita como “
omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI
”, enquadrada no art. 17, III, da Lei 7.098/98 (ICMS), cuja penalidade tem previsão no art. 45, X, c, do mesmo diploma legal (id. 71621998, p. 04).

Registre-se que a obrigação acessória, pela sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN), sujeitando-se ao lançamento de ofício na forma do art. 149, VI, do CTN.

Nesse contexto, o prazo decadencial para constituição do crédito relativo à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é de 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).

No presente caso, colhe-se da CDA (id. 71621998, p. 06) que o fato gerador ocorreu no ano de 2007, meses 01 a 12, de modo que o
termo inicial do prazo decadencial
é
01.01.2008
. Infere-se, ainda, que o
crédito tributário foi constituído
em
05.09.2012
, não havendo que se falar, pois, em ocorrência da decadência do crédito tributário, uma vez que não se verifica o transcurso do prazo de 05 anos entre os termos legalmente estabelecidos.

Anote-se, por oportuno, que a inscrição na dívida ativa não caracteriza o lançamento definitivo, sendo mero reflexo dele, de sorte que é desimportante ao cálculo do prazo decadencial a data em que o crédito tributário em questão foi inscrito na dívida ativa.

Ademais, quanto à ausência de citação válida dos executados e a alegada ausência de interrupção do prazo prescricional, importa registrar que, a teor do art. 174, p. ú., I, do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, e não a citação pessoal feita ao devedor.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
08.06.2016
. e o despacho ordenando a citação dos executados ocorreu em
16.06.2016
.

Nesse contexto, considerando que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN), não se verifica o transcurso do lapso prescricional do crédito ora em exame, constituído em
05.09.2012
.

Ante o exposto,
não conheço do recurso na parte em que discute o redirecionamento da execução em relação ao sócio
e, no mais,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021